Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-88.2020.8.11.0023
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000158-88.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDA BATISTA - CPF: 204.634.993-87 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECLAMADA PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que o presente feito não seguiu corretamente a fase processual, tendo em vista que a audiência de conciliação restou prejudicada, em razão da ausência de intimação da parte Reclamada, não tendo sido designada nova audiência
.

Ademais, a Requerida apresentou contestação, dentro do prazo legal, todavia, tendo esta apresentado documento novo (proposta de adesão comprovando a relação jurídica e o débito em questão), resta caracterizado a violação ao contraditório e o error in procedendo pela ausência de intimação da Reclamante para impugnar referido documento trazido em sede de contestação.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000158-88.2020.8.11.0023

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo/MT

Recorrente(s):

Raimunda Batista

Recorrida(s):

Sabemi Seguradora S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

A Recorrente insurge acerca da nulidade da sentença proferida pelo juízo “a quo”, sob o argumento de que

a decisão do juiz foi danosa à recorrente, pois não seguiu regularmente a fase processual.

Analisando os autos, verifica-se que foi designada audiência de conciliação para 01/10/2020, no entanto, o ato restou prejudicado, ante a ausência da Reclamada, consta no termo de audiência: “
Registra-se que nos autos não constam informações quanto à efetiva citação/intimação da Reclamada para comparecimento a este ato, razão pela qual restou prejudicado
”.

Em 13/10/2020, a seguradora Reclamada apresentou contestação onde informa que não compareceu à audiência designada, pois tomou conhecimento somente após o ato, bem como informa e que não há outras provas a produzir, além das apresentadas junto a peça de defesa e diante da celeridade do rito, pugna pela intimação do autor para manifestação acerca da contestação e documentos apresentados e o julgamento do processo, tendo colacionado proposta de adesão assinada. Todavia, a Reclamante, ora recorrente, não foi intimada para apresentar a impugnação a contestação, tendo o feito sido sentenciado pelo juízo de primeiro grau em 18/01/2021.

Pois bem. Quando o Réu aponta algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, cabe ao julgador singular intimar a parte autora para impugnar a contestação, fato esse que não ocorreu no processo em comento, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.

É imprescindível a intimação da autora para impugnar as alegações do réu, em sede de contestação (art. 437 do CPC), bem como é necessária a intimação da autora para se manifestar sobre os fatos extintivos de seu direito suscitados pelo réu (art. 350 do CPC)

Outrossim, o espírito da Lei nº 9.099/95 está fundamentado na conciliação, na tentativa de composição do litígio e, assim, a ausência em audiência ou a ausência de qualquer tentativa de acordo entre as partes, viola os preceitos da lei.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Quando a contestação aponta algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, cabe ao julgador singular intimar a parte autora para impugnar a contestação, fato esse que não ocorreu no processo em comento.

2.

In casu, tendo a requerida apresentado documento novo (contrato comprovando a relação jurídica e o débito em questão), resta caracterizado a violação ao contraditório e o error in procedendo pela ausência de intimação do autor para impugnar referido documento trazido em sede de contestação.

3.

Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

4.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003745-38.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar a parte autora apresentar sua impugnação à contestação, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.

(N.U 1000833-40.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO FUNCIONAL AO TEMPO DE EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO RECLAMADA NA DEFESA - AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1013888-38.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Assim, entendo que razão assiste ao Reclamante, ora Recorrente, pois diante da ausência de intimação constitui cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.

Ante o Exposto
̧ conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
via de consequência,
DECLARO
nula
a sentença ora objurgada e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar à parte autora apresentar impugnação à contestação, com regular prosseguimento do feito e prolação futura de nova sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023